Tribunal: TJSP
Processo: 1000117-34.2019.8.26.0575
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Remessa necessária. Ação de obrigação de fazer. Condenação ao fornecimento de medicação. Inteligência dos artigos 6o e 196 da Constituição da República, 219 e 222 da Constituição do Estado de São Paulo e 2o e 6o da Lei 8.080/1990. Ausência de recursos financeiros para esse custeio. Obrigação do poder público. Direito fundamental à saúde. Sentença mantida. Portanto, remessa necessária improvida.